Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006872-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (EMBARGADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES GENTIL DA MOTA - CPF: 407.468.838-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES GENTIL DA MOTA - CPF: 407.468.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE BEM LITIGIOSO – SUCESSÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA - MANUTENÇÃO DO ALIENANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA E ADMISSÃO DO CESSIONÁRIO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois mencionou a necessidade de consentimento da parte adversa para promover a sucessão processual. Desse modo, considerando a falta de anuência dos Requeridos, o adquirente ou cessionário do bem litigioso terá assegurado o direito de intervir no processo para assistir o alienante como assistente litisconsorcial, sendo que a parte Cedente deverá ser mantida no polo ativo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante que o acórdão deixou de seguir precedentes jurisprudenciais citados pelo litisconsorte, sem ter demonstrado as razões de distinção ou a sua superação e não se manifestou sobre fatos importantes ao deslinde da causa.

Afirma que, por essa razão, os Embargos devem ser acolhidos para considerar desnecessária a anuência da parte adversa para validade da cessão de crédito.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso a fim de sanar os vícios apontados para reconhecer a desnecessidade de anuência da parte contrária para validade da cessão de crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Embargados/Requeridos
VALDOMIRO ROCCO e EVANIR OUVERNEY ROCCO
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos da
Ação Monitória
, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
deferiu o pedido do Banco para alterar o polo ativo do processo, e determinou a retificação de todos os registros processuais para fazer constar como autor das demandas a empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

Inconformados, os Embargados afirmaram que o feito não se trata de Ação de Execução, portanto não se sujeita às disposições do art. 778 do CPC, o qual permite a sucessão processual sem a anuência do executado.

Defenderam que a ação principal se assemelha às ações de conhecimento. Asseguraram que, como a Cessão dos Créditos foi formalizada após a estabilização da demanda, sustentaram ser indispensável que a substituição do polo ativo seja precedida de expressa concordância dos Embargados/Requeridos, nos termos do art. 109, § 1º, do CPC.

Alegaram que, caso seja mantida a substituição do polo ativo da Ação Monitória, o Banco Agravado deverá permanecer no polo ativo, na figura de litisconsorte, a fim de se evitar eventuais prejuízos ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Sob esses argumentos, requereram o provimento do recurso para manter o Banco Embargante no polo ativo da demanda.

Subsidiariamente, pleitearam a reforma da decisão para admitir a Cessionária Travessia na condição de assistente litisconsorcial.

O recurso foi provido por unanimidade.

Em face desse acórdão, o
Banco do Brasil S/A
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se a decisão e omissa quando não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, o Banco Embargante sustenta que o voto foi omisso, pois não considerou que é desnecessária a anuência do devedor para validade da cessão de crédito.

Com efeito, as irresignações do Embargante não prosperam, pois a discussão quanto à cessão de crédito não foi objeto do recurso, mas sim a sucessão processual e alteração do polo ativo da Ação Monitória, a qual necessita de consentimento da parte adversa (art. 109 e seguintes do CPC).

Aliás, registro que a cessão de crédito manteve-se hígida. O que foi alterado no acórdão embargado foi somente a retificação dos polos da demanda para manter o Banco Embargante no polo ativo da demanda e a Cessionária Travessia Securitizadora como assistente litisconsorcial.

Citei no acórdão embargado que no que tange à
sucessão das partes
, deve-se observar os ditamos do art. 109, § 1º, do CPC, o qual
prevê a necessidade do consentimento do devedor.

Assinalei que o adquirente ou cessionário do bem litigioso terá assegurado o direito de intervir no processo para assistir ao alienante como assistente litisconsorcial. Nessa perspectiva, o Banco Cedente deve ser mantido no polo ativo do processo, porém como legitimado extraordinário postulando por direito do terceiro cessionário; ao passo que, a Cessionária Travessia deve integrar à lide como assistente litisconsorcial.

A propósito do tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCEDIMENTO MONITÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO LITIGIOSO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO MANTIDA. Para habilitação do cessionário do crédito é necessário o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1°, do CPC. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Pet no AREsp 1665765/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 29/03/2021, Quarta Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Ademais, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre os julgados citados pela Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao expor os fatos e fundamentos que motivaram a reforma da decisão agravada.

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022